Tribunal: TJMT
Processo: 1022088-16.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022088-16.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JACINAILA LOURIANA FERREIRA - CPF: 877.920.281-00 (RECORRENTE), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AULAS ADICIONAIS. HORA ATIVIDADE PROPORCIONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança formulado por professora da rede pública estadual. A autora pleiteou o pagamento proporcional de hora atividade sobre aulas adicionais e a inclusão destas no cálculo do terço constitucional de férias referente aos 45 dias previstos na legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão está fulminada pela prescrição quinquenal; (
ii
) saber se é devida a hora atividade proporcional sobre aulas adicionais atribuídas aos professores efetivos; e (
iii
) saber se o terço constitucional de férias deve incidir sobre os 45 dias e sobre a remuneração total, incluindo as aulas adicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão não está prescrita, pois os valores cobrados referem-se ao período de maio de 2021 a julho de 2025 e a ação foi proposta dentro do prazo de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

A hora atividade é direito do professor, vinculada ao planejamento e à avaliação do trabalho docente, devendo incidir de forma proporcional sobre o acréscimo da carga horária decorrente das aulas adicionais, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

Quanto ao terço constitucional de férias, deve incidir sobre os 45 dias previstos na legislação estadual e sobre a remuneração total, incluindo aulas adicionais, conforme interpretação sistemática da LC/MT no 50/1998 e entendimento consolidado no IRDR – Tema no 4 do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O professor efetivo da rede estadual de ensino tem direito à percepção proporcional de hora atividade sobre as aulas adicionais que lhe forem atribuídas. 2. O adicional de um terço constitucional de férias deve incidir sobre os 45 dias previstos na legislação de carreira e sobre a remuneração total percebida pelo servidor, incluindo as aulas
adicionais.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID 336997909), em face da
renevada
sentença prolatada pelo juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop (ID 336997906 e 336997907), que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por JACINAILA LOURIANA FERREIRA na presente Ação de Cobrança. Na peça de interposição, o ente público sustenta, em apertada síntese, a ocorrência de prescrição quinquenal de eventuais parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da demanda. No mérito, defende a legalidade da base de cálculo das aulas adicionais com fulcro na classe e nível inicial da
carreira, alegando que tal sistemática encontra respaldo no artigo 79, § 2o, da Lei Complementar Estadual no 50/1998. Argumenta, outrossim, que as aulas adicionais não comportam o cômputo de horas atividade, uma vez que estas seriam restritas à jornada semanal regular do cargo efetivo, não se estendendo às atribuições temporárias e emergenciais. Aduz, por fim, que o terço constitucional de férias já teria sido devidamente quitado sobre a jornada de 30 horas e que, a partir de 2022, os pagamentos foram regularizados conforme os critérios da administração, pugnando pela reforma integral do decisum para julgar improcedentes os pedidos.

A parte autora, servidora pública estadual ocupante do cargo de Professora da Educação Básica, ingressou com a exordial (ID 336998374) alegando que, no período compreendido entre maio de 2021 e julho de 2025, exerceu diversas atribuições de aulas adicionais conforme publicações em Diário Oficial (
IDs
336998380 a 336998396) e fichas financeiras (ID 336998379). Sustentou que o Estado, ao remunerar apenas as horas de regência em sala de aula, descumpriu a proporção de 1/3 destinada à hora atividade, conforme assegurado pelo artigo 38 da Lei Complementar no 50/1998 e pela Lei Federal no 11.738/2008. Postulou, ainda, a condenação do réu ao pagamento das diferenças do terço constitucional de férias, que deve incidir sobre os 45 dias de descanso garantidos à categoria e sobre a totalidade da remuneração percebida, incluindo o acréscimo das aulas adicionais. Atribuiu à causa o valor de R$ 55.565,85 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação (ID 336997902), reiterando as teses de defesa que posteriormente serviram de base para o seu recurso. A autora ofereceu impugnação à contestação (ID 336997905), reforçando o entendimento de que a hora atividade é indissociável da regência e que a base de cálculo deve ser o subsídio real da servidora, em observância ao princípio da isonomia e da valorização profissional. A sentença recorrida (ID 336997906) acolheu a pretensão autoral, fundamentando-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 4167) e do Superior Tribunal de Justiça, bem como no entendimento pacificado deste Tribunal de Justiça em sede de IRDR quanto aos 45 dias de férias.

Devidamente intimada para responder ao recurso inominado, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 336997912), pugnando pela manutenção da sentença e destacando que a tese do Estado configura nítido locupletamento ilícito, na medida em que exige do professor o preparo pedagógico das aulas adicionais sem a respectiva remuneração do tempo despendido fora de sala.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da prejudicial de prescrição quinquenal

O recorrente pleiteia o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, com fulcro no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932. Todavia, compulsando o histórico fático delineado na exordial e corroborado pelos documentos acostados aos autos, observo que a presente demanda foi distribuída em 30/07/2025. A pretensão de cobrança da servidora abrange o período iniciado em maio de 2021, referente às atribuições de aulas adicionais publicadas em Diário Oficial. Considerando que entre o primeiro fato gerador do direito postulado (maio de 2021) e o ajuizamento da ação (julho de 2025) decorreram aproximadamente quatro anos e dois meses, resta cristalino que nenhuma das parcelas pleiteadas foi atingida pelo decurso do prazo prescricional quinquenal. Portanto, a prejudicial de mérito deve ser integralmente rejeitada, mantendo-se a sentença que analisou a totalidade dos créditos postulados.

Do direito à hora atividade sobre as aulas adicionais

No mérito, a controvérsia principal reside na obrigatoriedade de o Estado de Mato Grosso incluir a proporção de 1/3 da carga horária para hora atividade quando da atribuição de aulas adicionais ao professor efetivo. O artigo 38 da Lei Complementar Estadual no 50/1998 estabelece que "fica assegurado a todos os professores o
correspondente a 33,33% (
trinta e três vírgula
trinta e três por cento) de sua jornada semanal para atividades relacionadas ao processo didático-pedagógico". Esta norma estadual está em simetria com o artigo 2o, § 4o, da Lei Federal no 11.738/2008, que instituiu o Piso Salarial Nacional do Magistério e definiu que, na composição da jornada de trabalho, deve-se observar o limite máximo de 2/3 para interação direta com os educandos.

A tese do Estado de que as aulas adicionais seriam imunes a essa proporcionalidade sob o pretexto de não integrarem a "jornada semanal regular" é juridicamente insustentável. A hora atividade não é um benefício vinculado ao cargo de forma estática, mas sim um direito inerente ao exercício da função docente para cada hora de aula ministrada. A atividade de magistério em sala de aula pressupõe, obrigatoriamente, o tempo extraclasse para planejamento, correção de exercícios e avaliações. Quando o Estado atribui aulas adicionais a um professor, está, na prática, aumentando sua carga horária de regência. Se essa carga adicional é cumprida integralmente em sala de aula, o professor é compelido a realizar o trabalho preparatório correspondente em seu tempo de descanso, sem remuneração. Tal prática configura evidente enriquecimento sem causa da Administração Pública, que obtém a prestação do serviço intelectual pedagógico de forma gratuita.

Este entendimento está pacificado no âmbito deste Tribunal de Justiça, conforme se extrai de recente julgado proferido pela Turma Recursal em caso análogo ao presente: "O professor efetivo da rede estadual de ensino de Mato Grosso tem direito à percepção proporcional de hora atividade sobre as aulas adicionais atribuídas, nos termos do artigo 38 da LC no 50/1998. 1. A base de cálculo das aulas adicionais deve observar o valor da hora/aula correspondente à classe e nível ocupados pelo servidor, conforme interpretação sistemática do artigo 79, §2o, I, da LC no 50/1998. (TJMT, Processo 1021288-22.2024.8.11.0015)". Portanto, a sentença recorrida agiu com acerto ao determinar o pagamento indenizatório de 33,33% sobre o tempo de regência das aulas adicionais exercidas pela recorrida.

Da base de cálculo e valorização profissional

Quanto à base de cálculo das aulas adicionais, o recorrente sustenta que deve ser utilizada a classe e nível inicial da carreira, com base em uma leitura literal do artigo 79, § 2o, da LC 50/98. Contudo, tal interpretação isolada ignora o comando do inciso I do mesmo parágrafo, que autoriza a atribuição ao "professor efetivo". Ora, se o servidor já é estável, qualificado e progrediu na carreira por mérito e tempo de serviço, não há lastro constitucional para que o Estado o remunere como se fosse um iniciante apenas no que tange às horas adicionais. A remuneração deve ser condizente com a qualificação do profissional que efetivamente presta o serviço.

A imposição de pagamento pelo valor do nível inicial para professores que já se encontram em níveis superiores da carreira fere o princípio da isonomia e o princípio da valorização dos profissionais da educação, previsto no artigo 206, inciso V, da Constituição Federal. Ao aceitar a atribuição de aulas adicionais em regime emergencial, o servidor coloca sua expertise à disposição do Estado, devendo ser retribuído conforme o subsídio que lhe é devido em razão de seu posicionamento na carreira. Assim, correta a sentença que afastou a sistemática de cálculo pelo nível inicial e determinou a observância do subsídio integral da servidora.

Do terço constitucional de férias e do tema 4 do
IRDR/TJMT

No que se refere ao adicional de um terço de férias, a insurgência estatal igualmente não merece prosperar. A Lei Complementar Estadual no 50/1998, em seus artigos 54 e 55, garante aos professores
45 dias
de férias anuais e o pagamento de 1/3 da remuneração correspondente ao período. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Tema no 4 (Processo no 1002789-40.2021.8.11.0000), fixou a seguinte tese vinculante: "i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998...; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira...".

A natureza jurídica do terço constitucional é de vantagem acessória à remuneração. Considerando que a recorrida percebeu verbas a título de aulas adicionais durante os períodos aquisitivos, tais valores possuem natureza remuneratória e devem, obrigatoriamente, compor a base de cálculo para o pagamento do adicional de 1/3 de férias. A Administração Pública, ao limitar o pagamento ao subsídio das 30 horas regulares, ignorou a realidade da remuneração percebida pela servidora no exercício das aulas excedentes. Além disso, as fichas financeiras demonstram que, nos anos de 2021 a 2024, o Estado não adimpliu o terço constitucional sobre os 15 dias de férias do término do primeiro semestre escolar, restando configurado o dever de indenizar as diferenças apuradas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026